Tribunal: STF
Processo: HC 260420
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Crime de roubo. Insuficiência de provas. Dosimetria da pena. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, mantendo a condenação do agravante por crime de roubo circunstanciado.



2. O recorrente busca a absolvição em razão da insuficiência do conjunto probatório, alegando que não foi reconhecido pelas vítimas e que a atribuição de coautoria baseou-se em elementos frágeis. Adicionalmente, questiona a dosimetria da pena, especificamente a aplicação das majorantes e a fixação do regime inicial fechado.



3. O Superior Tribunal de Justiça e as instâncias ordinárias mantiveram a condenação e a dosimetria da pena, fundamentando-se no conjunto probatório dos autos e na jurisprudência aplicável à desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a majorante.



II. Questão em discussão



2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a absolvição do recorrente por insuficiência de provas na via do habeas corpus; (ii) saber se a dosimetria da pena, incluindo a aplicação de majorantes e o regime inicial, pode ser revista em habeas corpus; (iii) saber se a apreensão e perícia da arma de fogo são requisitos essenciais para a aplicação da majorante de roubo; e (iv) saber se o agravo regimental impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.



III. Razões de decidir



3. O agravo regimental, ao reiterar os termos da impetração sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não preencheu o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do STF.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



_________



Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, 'a', 68, parágrafo único, 72, 157, § 2º, II, 157, § 2º-A, I; RISTF, arts. 21, § 1º, 317, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.08.1992; STF, HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19.02.2009; STF, HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 01.09.2010; STF, RHC 122.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06.06.2014; STF, HC 108.225, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.09.2014; STF, HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 15.09.2015; STF, HC 161.577 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.12.2019; STF, HC 177.263 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.12.2019; STF, HC 229.434 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02.10.2023; STF, HC 234.373 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22.04.2024; STF, HC 235.916 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18.04.2024; STJ, REsp 2.092.166/RJ, jg. 04.02.2025.